Tribunal: CARF
Processo: 10480.008465/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.008465/2002-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
DPM DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DO
ERRO DE FATO.
Os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós, não
podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os
supostos erros de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.008465/2002-87
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no 0003407
às fls. 03-05, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$37.317,16 a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 2484, juros de mora e multa de
ofício proporcional, informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) no 0000100199700175495 referente as terceiro trimestre do ano-calendário de 1997.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria Interna
na(s) DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram)
constatada(s)
irregularidade(s)
no(s)
crédito(s)
vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo I), elou no Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos Informados na(s) DCTF (Anexos Ia ou Ib), e/ou Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados Após o Vencimento (Anexos IIa ou IIb), e/ou no
'Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar (Anexo III) e/ou no Demonstrativo de
Multa elou Juros a Pagar - Não Pagos ou Pagos a Menor (Anexo IV). [...]
FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III. "DEMONSTRATIVO DO
CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR", [...]
ART 103 DL 5844/43; ART 43 E INC I E ART 45 E PAR UN L 5172/66; ART
8 E PAR UM DL 1736/79; ART 7 INCS I E PAR 1 L 7713/88; ART 83 INC I AL
“D” L 8981/95; ART 1 L 9249/95; ARTS 3 E PAR UN E ART 5 L 9250/95.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.501, de 19.02.2019, e-fls. 39-41:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.05.2019, e-fl. 49 a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.05.2019, e-fls. 51-59, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
5 – A afirmação de que alegação de não existiria comprovação no sentido do
crédito tributário exigido ter sido objeto de compensação com saldo negativo do IRPJ,
essa questão se coloca no plano do critério de julgamento adotado pelo relator.
Todavia, essa alegação não implica que a compensação não ter sido realizada, cuja
conclusão se aplica, igualmente, à outra alegação, de que não teria havido retificação
tempestiva da DCTF. Efetivamente, a falta de retificação, tempestiva ou não, da
DCTF, não implica prova da não ocorrência da compensação realizada. Prevalece o
critério da verdade material. Os fatos existem, independentemente do tratamento que
lhes seja dado, seja no plano da positividade, seja no plano da negatividade.
6 – Sabidamente, os princípios constitucionais relativos à Administração
Pública passam integram a estrutura jurídica de todos os Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos exatos termos do artigo 37, caput,
da Constituição Federal de 1988 [...].
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

7 – Ocorre que as normas do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
definem os requisitos formais de validade do auto de infração [...].
8 – Observa-se, todavia, que a regra cogente para definição da nulidade está
posta no artigo 59 do mesmo decreto [...].
9 – Se o órgão julgador de primeira instância julgou os argumentos expostos
com fincas em argumento negativo, como de fato julgou, sem examinar a efetiva
materialidade dos fatos, a verdade material dos fatos expostos na peça impugnatória,
então houve cerceamento do direito de defesa.
10 – Isto porque a determinação de realização de diligência ou perícia está no
âmbito da esfera de competência do julgador, nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235, de 06.03.1972 [...].
11 – O princípio de eficiência, que integra a substância da Administração
Pública direta e indireta, de todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, não prescinde da iniciativa diligente, no sentido de
cumprimento do dever de descobrir a verdade material, de modo a definir
responsabilidade. No mesmo sentido, pode-se fazer a mesma exposição relativamente
ao princípio da moralidade. Não se pode admitir que, por omissão pura e simples, a
Administração Pública Federal direta, representada pela Receita Federal do Brasil, por
seus órgãos administrativos julgadores, se ponha diante da possibilidade de
locupletação pelo não exercício de faculdade arbitral determinada por lei, tal é o caso
do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, retro transcrito.
12 – Onde estaria essa possibilidade de locupletação? No fato de se negar a
efetivação da compensação e se exigir, com juros e multa, os valores já compensados,
como se o fato contábil negativo não existisse.
13 – Ocorre que a negativa de determinar, ex oficio, a realização de diligência,
requerida ou não, para apurar a verdade da alegação, seja sob qual ângulo tenha sido,
seja qual for o motivo, implica cerceamento do direito de defesa e resulta em
locupletação da União relativamente aos valores que teriam sido adequadamente
utilizados para compensação, na dimensão tributária da verdade material dos fatos,
cuja apuração o julgador tributário se omitiu de realizar. O não cumprimento das
obrigações acessórias imanentes à compensação não é suficiente para derrogar o fato,
para afastar a verdade material da ocorrência da compensação. O ato negativo fere a
ética e a moralidade administrativas, além de maltratar a razoabilidade e a segurança
jurídica. [...]
14 – Demais disto, os órgãos julgadores e seus servidores estão também
submissos ao comando da Lei no 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo
administrativo, ainda que aqui se trate de processo administrativo-tributário. As regras
de conduta determinadas pela lei estão de acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil e podem ser aplicadas às questões tratadas pelo Decreto no
70.235, de 06.03.1972, que é norma especial, no que com esse decreto não conflite, ou
naquilo que não está regulado pelo decreto. Nesse sentido, o artigo 2o da Lei no 9.784,
de 29.01.1999 [...].
15 – Depreende-se, portanto, que o v. acórdão resultou, no aspecto, sem
motivação, tendo em vista a omissão de iniciativa de que se dotou, permitindo a
violação da verdade material e contrariando o princípio in dubio pro reo, consagrado
no artigo 112, inciso II, do CTN
16 – Sob tais e impactantes considerações, o v. acórdão fez refluir o direito da
recorrente ao mais comezinho ceitil, ao julgar pela procedência do auto de infração,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

sem promover os confrontos que a diligência permitira, o que determinaria sua
nulidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – PEDIDO
1 – Por tais razões, a recorrente requer, preliminarmente, a decretação da
nulidade do v. acórdão ora recorrido, devolvendo-se o feito à instância a quo, para que
a instância promova os ajustes de julgamento necessários, suficientes a suprir as
omissões ocorridas, atendendo ao devido processo legal.
2 – No mérito, em face da necessidade de atender a celeridade processual,
respeitando o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 112 do CTN, requer a
reforma do v. acórdão recorrido, para que, em razão das compensações procedidas,
seja decretada a total procedência da impugnação apresentada e a improcedência dos
lançamentos realizados, determinando-se a extinção e o arquivamento do processo de
Auto de Infração no 10480.008465.2002-87.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por cerceamento de
direito de defesa.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício – Necessidade de Comprovação do Erro de Fato.
A Recorrente alega que o pagamento do tributo devido “foi regularmente efetuado
em 08/10/1997, no valor de R$ 7.390,86, portanto, o Auto de Infração, refere-se a débito cobrado
em duplicidade”.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, determina:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato, pois a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos
extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

Sobre a alegada compensação do débito objeto do lançamento de ofício, qual seja,
de “Tributo: CSLL 181970 período de apuração 01-07/1997 Valor R$6.308,62 - Compensado
c/Saldo Negativo Apurado na Declaração de IRPJ/1996” e “Tributo: CSLL 181971 período de
apuração 01-0 8/1997 Valor R$7.466,22 - Compensado c/Saldo Negativo Apurado na
Declaração de IRPJ/1996 N° da declaração: 0000100199800175495” tem-se que esse
procedimento está delimitado pela Instrução Normativa RFB no 21, de 10 de março de 1997.
Assim, até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento do
sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do entendimento da
Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser corroborados,
uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados
dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de demonstrar
explicitamente a duplicidade de exigência recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de
dados na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar,
de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Ademais, a retroatividade benigna prevista no art. 112 do Código Tributário
Nacional aplica-se à penalidade tão somente.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.501, de 19.02.2019, e-
fls. 39-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6 Quanto à alegação de que o crédito tributário exigido teria sido objeto de
compensação com saldo negativo do IRPJ, a par de não haver comprovação alguma
dessa alegação, cumpre observar que o lançamento teve fundamento em DCTF,
apresentada pelo sujeito passivo, que não foi objeto de retificação tempestiva, que
indicou a liquidação dos débitos em referência mediante pagamento por DARF, não
havendo referência alguma à compensação. Assim, a alegação do sujeito passivo
implica pedido de retificação de declaração, após o início do procedimento fiscal, o
que não encontra respaldo na legislação tributária.
7. É oportuno observar, ainda, que não foi instaurado prévio litígio acerca dessa
matéria, qual seja, a admissibilidade da liquidação do crédito tributário exigido
mediante compensação com saldo negativo do IRPJ, não cabendo, pois, manifestação
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.008465/2002-87

dessa instância administrativa de julgamento, ao teor do art. 277 da Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 2017, que define as competências das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
8. Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a impugnação,
mantendo crédito tributário exigido.
Assim sendo, o Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-105.501, de
19.02.2019, e-fls. 39-41, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente
e em harmonia com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 79
DF CARF MF
Original